Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0736827-60.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 64571322. Indefiro a liminar (id. 65821598). Aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator